Tribunal: STF
Processo: AR 964
Classe: AR
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
1)AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(ART. 495). TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
2)AÇÃO RESCISÓRIA. FALSA PROVA. FATO HAVIDO POR VERIDICO PORQUE NÃO
CONTESTADO, MAS ADMITIDO PELO RÉU NA AÇÃO PRECEDENTE, E NÃO
INFIRMADO PELO CONJUNTO DAS PROVAS (ART. 209 DO CPC/39).
INADMISSIBILIDADE DA ARGÜIÇÃO, COMO MOTIVO DE RESCINDIBILIDADE, DA
FALSIDADE DE PRESUNÇÃO. IMPROCEDENCIA DA RESCISÓRIA.